Tribunal: TJMT
Processo: 1029085-94.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029085-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CIBELLY ALENCAR LOURENCO - CPF: 065.085.783-67 (ADVOGADO), ELCIONE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 019.858.743-00 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), JOSE AECIO GOMES - CPF: 320.272.145-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), CIBELLY ALENCAR LOURENCO - CPF: 065.085.783-67 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM REGIME MAIS BRANDO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente após sentença condenatória que fixou regime semiaberto, fundamentando a manutenção da custódia na gravidade concreta do delito e necessidade de garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão:
A questão central consiste em verificar a compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória.

III. Razões de decidir:

1. A manutenção da prisão preventiva após fixação de regime mais brando na sentença, sem demonstração concreta de excepcionalidade, configura constrangimento ilegal.

2. A eventual unificação futura de penas não pode servir de fundamento para manutenção de prisão preventiva em regime
mais gravoso
, sob pena de violação ao devido processo legal e à presunção de inocência
.

3. É necessária a compatibilização da custódia cautelar com o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“
A manutenção da prisão preventiva em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória, sem fundamentação excepcional concreta, configura constrangimento ilegal
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 312; LEP, art. 105.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 754.327/RJ; STJ, Súmula 440; STF, Súmulas 718 e 719
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Cibelly
Alencar Lourenco em favor de
ELCIONE DA SILVA QUEIROZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT)
que
, nos autos da Ação Penal n. 1002449-11.2024.8.11.0059, manteve a prisão preventiva do paciente, mesmo após a condenação
com regime fixado
semi-aberto
, justificando sua
manutenção com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

Em suas razões, a impetrante argumenta que o paciente
se encontra
preso preventivamente desde 02/04/2024, já tendo sido condenado em 28/06/2024 ao regime inicial semiaberto. Alega que a manutenção da prisão preventiva, após a condenação ao regime semiaberto, constitui constrangimento ilegal, pois o paciente é primário, com residência fixa e sem antecedentes criminais.

Sustenta que não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, sobretudo diante da compatibilidade do regime semiaberto com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, também, que seja emitida, no prazo de até 48 horas, a guia de execução referente aos dois processos mencionados, de modo que na Vara de Execuções competent
e
ocorra a unificação das penas e seja devidamente contabilizado o período em que o réu permaneceu preso
,
para fins de remissão.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
para que seja concedida a revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão como medida de justiça e proporcionalidade.

Juntou documentos (Id
. 245542163
).

Liminar
indeferida
(Id.

2
46206197
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 2
46701198
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifesta-se

pela denegação da ordem (Id. 2
51772650
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
condenou o paciente
ELCIONE DA SILVA QUEIROZ

e a
segregação cautelar foi mantida para garantia da ordem pública, tendo como base os seguintes fundamentos:

Quanto à segregação cautelar do acusado, em que pese o regime fixado, entendo que ainda persistem os motivos da prisão preventiva, haja vista a gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
, bem como diante do teor da sentença proferida nos autos 1001372-64.2024.811.0059, ausente interesse recursal naqueles autos, eventual executivo de pena unificado com a presente sentença superaria o quantum de 08 (oito) anos, entendo ainda que a segregação cautelar apresenta-se imprescindível para a garantia da ordem pública. Desse modo, MANTENHO a prisão preventiva do acusado, até eventual recurso/unificação de pena. (Id. 245542163)
.

Em suas razões, alega o impetrante que a manutenção da prisão preventiva contraria os preceitos constitucionais e legais, especialmente em razão da ausência de fundamentação idônea e da inexistência dos requisitos do art. 312
,
do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, excesso de prazo na formação do processo de execução e pleiteia a imediata expedição da guia de execução compatível com o regime fixado.

Ao analisar os autos, verifico que a continuidade da prisão preventiva do paciente demonstra uma clara incompatibilidade com os parâmetros definidos na sentença condenatória, que impôs a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, com cumprimento inicial no regime semiaberto.

A
manutenção da
segregação cautelar
após a imposição do regime de pena menos gravoso
, neste caso, além de desproporcional, viola garantias constitucionais como o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal) e o devido processo legal.

A prisão preventiva, conforme estabelecido no art. 312
,
do Código de Processo Penal, é medida excepcional, admitida apenas quando indispensável para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Contudo, no caso em apreço, não foram demonstrados elementos concretos que justifiquem a
manutenção
da custódia cautelar após a prolação da sentença, especialmente quando o regime semiaberto foi fixado para o início do cumprimento da pena.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que
a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto,
desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória
(STJ,
AgRg
no HC n. 754.327/RJ)
(grifos meus)
.

No que
pertine
a esta demanda,
a manutenção da prisão preventiva do paciente foi fundamentada exclusivamente na gravidade do delito e no
modus operandi
, sem que houvesse qualquer demonstração concreta
de uma singularidade que gere
risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal
após a sentença condenatória
.
Assim, a ausência de excepcionalidade na fundamentação apresentada pela autoridade coatora reflete a inadequação da medida cautelar.

Outrossim, o
fundamento adicional de que a unificação de penas poderia levar a um regime mais gravoso também é insuficiente para sustentar a prisão preventiva. A unificação de penas e a fixação de novo
regime de cumprimento só pode
ser realizada após o trânsito em julgado de todas as condenações, conforme dispõe o art. 105
,
da Lei de Execuções Penais. Qualquer tentativa de antecipar os efeitos de uma eventual unificação fere o devido processo legal e o princípio da não culpabilidade, configurando constrangimento ilegal.

Portanto, enquanto não houver trânsito em julgado, é imperativo garantir que o paciente seja submetido ao regime compatível com o
fixado na sentença. Qualquer medida que ultrapasse essa determinação configura constrangimento ilegal
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO EM REGIME SEMIABERTO – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR COM O MODO DE EXECUÇÃO DE PENA DETERMINADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.
Conquanto não haja incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença penal, imprescindível que haja a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução determinado no édito condenatório, a fim de harmonizá-la com as condições do regime prisional imposto; sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso que àquele fixado na sentença. Ordem concedida, tão somente para determinar a compatibilização da segregação cautelar com o regime de cumprimento de pena semiaberto, imposto pelo d. magistrado sentenciante.
(TJ-MT 10036343820228110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2022)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PGJ. DE OFÍCIO. SENTENCIANTE QUE FIXOU REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO. NÃO COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME DE PENA COM A MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MANIFESTA DESPORPORCIONALIDADE DA MEDIDA. MÉRITO DEFENSIVO. 2. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXCUTÓRIA NÃO AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. PRELIMINAR DA D. PGJ ACOLHIDA. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Não se revela proporcional a manutenção da prisão preventiva ao acusado, condenado ao cumprimento de regime de pena mais brando que a própria manutenção da medida extrema, qual seja o semiaberto, se o magistrado não compatibilizar a manutenção da prisão cautelar com o modo de execução do regime de pena
. 2.1. A primariedade
é um dos requisitos para incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, portanto, tratando-se de ré reincidente, inviável sua aplicação. 2.2. A declaração da prescrição executória da pena não afasta os efeitos da reincidência, vez que atinge apenas, o efeito principal da condenação, qual seja, de o Estado aplicá-la. (TJ-MT 10219546420218110003 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2022)

(grifos meus).

Ademais, a emissão da guia de execução antes do trânsito em julgado da sentença viola normas processuais fundamentais. A prática de antecipar o cumprimento da pena ou a fixação de regime prisional mais severo antes do esgotamento das vias recursais é incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente diante da consolidação de entendimentos como os previstos nas Súmulas 440
,
do Superior Tribunal de Justiça
, veja:

Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito
.

Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal, ao editar as Súmulas 718 e 719, consolidou o entendimento de que a gravidade abstrata do delito não constitui fundamento idôneo para justificar regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença. Veja:

Súmula 719, do STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Súmula 718, do STF
:
A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

No caso em apreço, o
paciente
é
primário, com residência fixa e sem histórico de reiteração delitiva

na data d
os fatos
, apresenta condições
favoráveis para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, compatíveis com a pena aplicada
, previstas no art. 319
,
do Código de Processo Penal. A adoção de medidas menos gravosas seria suficiente para assegurar a aplicação da lei penal, preservando o equilíbrio entre a garantia da ordem pública e os direitos fundamentais do acusado.

Por fim, o princípio da proporcionalidade exige que o Judiciário compatibilize a medida cautelar ao regime fixado na sentença condenatória. Manter a prisão preventiva, que equivale a regime fechado, enquanto a sentença determina o regime semiaberto, representa flagrante desrespeito à lógica do sistema penal e ao direito do paciente de cumprir sua pena no regime apropriado.

Ante o exposto, em dissonância com parecer ministerial,
CONDEDO
A ORDEM
vindicada
.

Delego ao juízo de primeiro grau a expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024